Tribunal: TJDFT
Processo: 0743188-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. FAMÍLIA. CONVIVÊNCIA PROVISÓRIA. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA INFANTE. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em averiguar se é possível a fixação do lar de referência da infante no domicílio materno, diante da necessidade da preservação da incolumidade física da infante em virtude da alegação de que a genitora, ora agravada, é viciada em entorpecentes.
2. A pretensão de convivência entre os pais e seus respectivos filhos deve ser examinada de acordo com a doutrina proteção integral e o princípio do melhor interesse do infante, na linha do art. 227, caput, da Constituição Federal.
3. O melhor interesse da criança é o de ter sua vida cotidiana preservada, sem a intercorrência de alterações abruptas em relação aos efeitos produzidos por decisões de caráter precário e sujeitas a eventual futura revogação, podendo ainda provocar alterações sucessivas e indesejáveis na rotina e nos hábitos que cercam a vida da infante. 3.1. Diante desse contexto verifica-se que somente após o contraditório e a regular instrução processual será possível aferir a alegada situação retratada pelas partes.
4. Recurso conhecido e provido.